Tribunal: TJES
Processo: 5015082-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015082-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO MUTUM PRETO LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Viação Mutum Preto Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, ao homologar o pedido de desistência da ação, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado, Banco do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desistência da ação antes da citação válida do réu afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) determinar se o comparecimento do advogado do réu com poderes genéricos configura citação ou comparecimento espontâneo para fins de configuração da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 90, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, em regra, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistir da ação. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação em honorários advocatícios quando a desistência ocorre antes da citação válida do réu, pois a relação processual ainda não se encontra perfectibilizada.

O mero comparecimento do advogado do réu aos autos com procuração genérica para atuação em juízo não configura comparecimento espontâneo, apto a suprir a ausência da citação formal, conforme previsto no artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, em consonância com precedentes do STJ.

Não houve atuação significativa do procurador da parte ré nos autos, o que inviabiliza a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois inexiste esforço laboral do procurador da parte adversa a ser remunerado.

A responsabilidade pelas custas processuais permanece com a parte desistente, nos termos do artigo 90 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A desistência da ação antes da citação válida do réu afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O comparecimento do advogado do réu com procuração genérica para atuação em juízo não configura citação ou comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência da citação formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 239, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.585.585/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.592.181/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11/5/2020; STJ, AgInt no REsp n. 2.064.168/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/8/2024.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015082-75.2024.8.08.0024

APELANTE:
VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA
contra r. sentença do id. 10713384, que homologou a desistência da ação, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 10713387), a apelante argumenta, em síntese, que o pedido de desistência foi formulado antes da ocorrência da citação da parte contrária, não havendo que se falar em condenação a honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que o despacho inicial determinou apenas a intimação do apelado para manifestação sobre pedido de tutela de urgência, sem que houvesse citação formal.

Destaca que o instrumento de procuração juntado pela parte recorrida, ora ré, não conferia poderes para recebimento de citação, o que descaracteriza o comparecimento espontâneo como substituto da citação formal.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada, com a exclusão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 10713391, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da distribuição das verbas decorrentes da sucumbência, ante homologação da desistência da demanda e, desde logo, entendo que o recurso merece ser provido.

Antes do enfrentamento da questão, necessário trazer alguns aspectos acerca da tramitação processual.

Verifica-se na origem que o apelante, ora autor, ingressou com demanda em desfavor do apelado, ora réu, e, ao receber a petição inicial, o juízo de origem postergou o exame da tutela provisória de urgência e intimou o recorrido para se manifestar sobre referido pleito (id. 10713360).

O apelado, ora réu, por sua vez, manifestou-se nos autos no id. 10713366 e juntou procuração, requerendo prazo para apresentar contestação em momento oportuno.

Posteriormente, a apelante desistiu da ação (id. 10713383), com homologação por meio da sentença objeto do presente recurso, em que o juízo singular imputou-lhe a obrigação de arcar com honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado.

É cediço que o artigo 90 do Código de Processo Civil disciplina a regra da distribuição dos ônus sucumbenciais na hipótese de desistência, renúncia ou reconhecimento da procedência do pedido, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Ocorre que, relativamente à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no presente feito, constata-se que o apelado não foi citado nos autos, mas apenas atuou em juízo para se manifestar sobre o pedido de tutela provisória de urgência determinado pelo magistrado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não foi perfectibilizada:

[...] 2.
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe a condenação em honorários advocatícios quando a parte autora desiste da ação antes da citação válida do réu
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.585.585/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada
. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.592.181/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Nesse particular, diferentemente do exposto pelo juízo
a quo
e pelo apelado em contrarrazões recursais, o ato alegado não pode ser considerado como comparecimento espontâneo para suprir a ausência do ato citatório previsto no artigo 239, §1º, do CPC, pois o instrumento de mandato acostado ao id. 10713367 não conferiu poderes ao causídico para receber citação. Sobre a questão, eis o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA PRATICAR ATOS NO PROCESSO. POSSÍVEL NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO.
1. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade
. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.064.168/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Não se desconhece que o Col. STJ vem remodelando esse entendimento nas hipóteses em que a procuração contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação, no entanto, essa conclusão não se amolda ao caso vertente, pois o instrumento de mandato é genérico para atuação em qualquer juízo.

Corroborando com o narrado, vê-se que o próprio apelado requereu prazo para apresentar sua defesa e, nesse aspecto, a sentença foi homologada sem a sua intimação para anuir com o pedido, tendo sido afastada a regra contida no artigo 485, § 4º do Código de Processo Civil.

Assim, não obstante a definição prevista no artigo 90, caput, do CPC, não havendo citação, contestação, ou ainda, o comparecimento espontâneo previsto no artigo 239, §1º, do CPC, não há fundamento para a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a referida verba tem o escopo de remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa, o que não ocorreu, na hipótese, ante o pedido e a homologação da desistência.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada e afastar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, contudo, a responsabilidade da apelante pelas custas, nos termos do artigo 90 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 22/04/2025,

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões